Tribunal: TJSP
Processo: 2260879-91.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo de Instrumento – Decisão que indeferiu o pleito de concessão da assistência judiciária – Pessoas jurídicas que devem comprovar a situação de miserabilidade – Inteligência da súmula no 481 do STJ – Necessidade não comprovada – Decisão mantida – Recurso improvido.